Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-36.2016.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000292-36.2016.8.05.0012 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANUEL ANTONIO DE MOURA e outros Advogado(s): MANUEL ANTONIO DE MOURA (OAB:BA8185-A) APELADO: MUNICIPIO DE ANTAS e outros Advogado(s): MANUEL ANTONIO DE MOURA (OAB:BA8185-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO NULA POR ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 363 DO TST. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Município de Antas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Manuel Antonio de Moura, condenando o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional aos períodos efetivamente trabalhados, afastados os pedidos de férias e revisão salarial, em razão da nulidade do vínculo funcional decorrente da violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal. A sentença foi integrada por embargos de declaração para correção de erro material quanto à identificação do réu e delimitação dos efeitos da nulidade, nos termos da Súmula 363 do TST. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a declaração de nulidade do vínculo funcional, em razão da acumulação ilícita de cargos públicos, afasta o direito ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional relativo ao período efetivamente trabalhado. III. Razões de decidir 3. A contratação realizada em afronta ao art. 37, XVI, da Constituição Federal é nula e insuscetível de convalidação, não gerando vínculo jurídico válido com a Administração Pública. 4. A nulidade da contratação não afasta, contudo, o dever de a Administração remunerar o trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. O décimo terceiro salário proporcional possui natureza remuneratória e guarda relação direta com o labor desempenhado, sendo devido quando limitado aos períodos efetivamente trabalhados, em consonância com o fundamento da Súmula 363 do TST. 6. Correta a exclusão das verbas referentes às férias acrescidas do terço constitucional e à revisão salarial, por se tratarem de parcelas que pressupõem a existência de vínculo jurídico válido e regular com a Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A declaração de nulidade do vínculo funcional por violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal não afasta o direito ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional relativo ao período efetivamente trabalhado, por se tratar de verba de natureza remuneratória, vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 363 do TST; STF, RE 705.140/RS; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551); TJBA, Apelação nº 0300253-57.2015.8.05.0006. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8000292-36.2016.8.05.0012 em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ANTAS e como apelado MANUEL ANTONIO DE MOURA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.